Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724933-58.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: IGOR CAMELO LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado IGOR CAMELO LEITE em favor de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. O impetrante apresentou a petição de ID 38337469, na qual informa que o paciente foi posto em liberdade, e juntou aos autos a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que revogou prisão preventiva e determinou a expedição de alvará de soltura. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador